Tribunal: STF
Processo: RHC 205270
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Nulidades. Parecer ministerial. Não vinculação. Supressão de instâncias. Prejuízo. Ausência de demonstração. Absolvição. fatos e provas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, em razão do princípio do livre convencimento motivado, a manifestação do Ministério Público não vincula órgão julgador (RHC 151.476, Rel. Min. Marco Aurélio).



    2. A alegação da defesa de que a condenação se baseou em “fundamentos dos elementos do inquérito policial eivados de nulidade” não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    3. Quanto à tese de nulidade do feito, tendo em vista a “apresentação de defesa preliminar pela nobre e zelosa defensoria pública/sp sem autorização do paciente”, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    4. O STF tem orientação no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para se chegar à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux; HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli.



    5. O reconhecimento fotográfico feito, “inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo, foi corroborado pelas demais evidências colhidas no transcorrer da ação penal”. Nessas circunstâncias, não há como afirmar que a condenação tenha ocorrido sem o suficiente lastro probatório, como pretende o impetrante(HC 107.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.